Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-52.2020.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002153-52.2020.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.938.744/0001-78 (AGRAVADO), JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS - CPF: 929.481.111-53 (ADVOGADO), ANA PAULA CAMPAGNIN VENANCIO - CPF: 022.802.029-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NO FUNDAMENTO LEGAL DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚM 392 STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 201916108 e extinguiu a Execução Fiscal movida contra Campagnin Venâncio Comércio de Produtos Agrícolas e Fertilizantes EIRELI – ME e Ana Paula Campagnin Venâncio, em razão de a CDA estar baseada em fundamento legal revogado. A Fazenda Pública sustentou a possibilidade de substituição da CDA com fulcro na Súmula 392 do STJ e no art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80, alegando tratar-se de erro material.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição da Certidão de Dívida Ativa para correção de fundamento legal revogado, considerado vício essencial, no curso da Execução Fiscal, antes da prolação de sentença.

III. Razões de decidir

3. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é admitida pela jurisprudência apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não altere o sujeito passivo da execução e seja realizada antes da sentença nos embargos, conforme Súmula 392 do STJ.

4. A indicação de dispositivo legal revogado como fundamento do crédito tributário não constitui mero erro formal ou material, mas vício substancial que compromete a validade do lançamento e da inscrição em dívida ativa.

5. A alteração do fundamento legal da cobrança não pode ser sanada por simples substituição da CDA, exigindo novo lançamento, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, caso ainda não decaído o direito da Fazenda.

6. A jurisprudência do STJ veda expressamente a substituição da CDA para correção de vícios do lançamento ou da inscrição, como a deficiência do fundamento legal, o que impede a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é inadmissível quando visa corrigir vício essencial decorrente da indicação de fundamento legal revogado.

2. O erro na fundamentação legal do crédito tributário compromete a validade do lançamento e não pode ser corrigido apenas por emenda da CDA.

3. A jurisprudência do STJ veda a substituição da CDA para sanar vícios de mérito do crédito tributário, ainda que antes da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 6.830/80, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.153.904/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJE 2.12.2024; TJMT, AgInt na Ap. Cível 1013226-68.2020.8.11.0003, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.02.2023, DJE 16.02.2023; TJMT, AI 1006058-19.2023.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.12.2023, DJE 30.01.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002153-52.2020.8.11.0051

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI - ME, ANA PAULA CAMPAGNIN VENANCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado nos autos da Execução Fiscal n.º 1002153-52.2020.8.11.0051, ajuizada em face de
Campagnin Venâncio Comércio De Produtos Agrícolas E Fertilizantes Eireli – Me E Ana Paula Campagnin Venâncio
.

Na origem, o ente público estadual promoveu a execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 201916108.

Os executados, por sua vez, opuseram exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade do título executivo em razão da indicação de fundamento legal revogado.

Em resposta, a Fazenda Pública reconheceu a existência de erro material na CDA quanto à referência normativa, promovendo sua retificação com fulcro na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 2º, § 8º, da Lei n.º 6.830/80, requerendo a substituição da certidão nos autos.

O juízo
a quo
, contudo, acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal. Inconformado, o Estado interpôs apelação, a qual foi desprovida em decisão monocrática desta Relatoria.

No presente Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso reitera a legalidade da substituição da CDA, argumentando que o vício identificado é meramente formal e sanável, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos executados.

Requer, ao final, o acolhimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o consequente provimento da apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002153-52.2020.8.11.0051

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI - ME, ANA PAULA CAMPAGNIN VENANCIO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado nos autos da Execução Fiscal n.º 1002153-52.2020.8.11.0051, ajuizada em face de Campagnin Venâncio Comércio De Produtos Agrícolas E Fertilizantes Eireli – Me E Ana Paula Campagnin Venâncio.

Conforme delineado no relatório, a controvérsia posta à apreciação cinge-se à análise da viabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

Cumpre salientar que, é plenamente admitida a substituição da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, desde que realizada antes da prolação da sentença nos Embargos, e desde que não implique modificação da figura dos devedores constantes no título.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(Súmula n. 392, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

Conforme se depreende dos autos, a substituição da Certidão de Dívida Ativa é admitida unicamente para a correção de vícios de natureza material ou formal. Assim, impõe-se averiguar se o vício que ensejou a anulação do título executivo configura hipótese passível de correção.

No caso em exame, verifica-se que a anulação decorreu da constatação de que o dispositivo legal utilizado como fundamento da cobrança não se encontrava vigente à época dos fatos geradores, circunstância que compromete a própria legalidade do crédito tributário.

A Fazenda Pública sustenta que, tal equívoco seria sanável, por se tratar de erro material. Contudo, é forçoso reconhecer que a alteração da fundamentação legal da dívida não se caracteriza como mero vício formal ou material. Ao revés, trata-se de elemento essencial à validade da CDA, cuja exatidão é indispensável para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do contribuinte.

Com efeito, os elementos constantes da Certidão de Dívida Ativa devem refletir fielmente a realidade dos fatos e dos fundamentos jurídicos que embasam a exigência fiscal, sob pena de comprometer tanto a higidez do título quanto a viabilidade de sua eventual satisfação.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a alteração da fundamentação legal do crédito tributário não configura hipótese de substituição admissível da CDA, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL POR DÍVIDA DE IPTU E TAXA DE EXPEDIENTE. NULIDADE DE CDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA CORRIGIR VÍCIOS DO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO, COMO A DEFICIÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

[...]

III - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento cristalizado no sentido da impossibilidade de substituição da CDA para corrigir vícios do lançamento ou da inscrição, como a deficiência do fundamento legal. Nesse sentido: AREsp n. 1.545.782/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019; AgInt no REsp n. 2.105.173/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022;

[...]

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.153.904/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Quando há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração do débito originário, será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação ou recurso, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.

2. A certidão de dívida ativa é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição, mas antes da sentença, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal.

3. Recurso de agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10132266820208110003 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/2/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - SÚMULA 392 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula 392, STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

(N.U 1006058-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/1/2024).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025